Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para fixar como marco inicial da contagem do prazo do parcelamento a data do protocolo da petição de acordo em 24/05/2023, e consequentemente declarar o inadimplemento dos agravados para que o cumprimento de sentença contemple as cláusulas penais previstas no acordo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante às cláusulas e início do prazo para cumprimento do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e precisa quanto à aplicação da cláusula 08 do acordo, considerada mais específica.
4. A via dos embargos de declaração não comporta revisão do julgado para rediscutir questões já apreciadas. O inconformismo do embargante não configura vício passível de correção pelos aclaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC e a Súmula no 98 do STJ.
5. O acórdão atacado exauriu a prestação jurisdicional ao fundamentar que a obrigação das partes se iniciou na data do protocolo do acordo (24/05/2023), com prazo final em 08/06/2023, e que não há ratificação pelo GDF nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa. 2. A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão ou de revisar suas conclusões não se compatibiliza com a finalidade dos aclaratórios.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.